Tribunal: TJES
Processo: 5040538-95.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. REQUISITOS DO MEC NÃO ATENDIDOS. CURSO NÃO CADASTRADO NO SITE EMEC. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese recursal de que o mestrado profissional supriria a qualificação do curso de formação para docentes com habilitação em física, não foi ventilada em momento anterior à sentença, porquanto somente o citou com o intuito de validar o Certificado de Formação Pedagógica. Reconhecida a inovação recursal. Precedentes.

2. O Código de Processo Civil, ao dispor das hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado ao confirmar a decisão liminar, a mantenha por outros fundamentos. Preliminar rejeitada.

3. Não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a exigência contida no Edital nº 01/2022 do concurso em questão, baseada na Portaria nº 014-R/2016 da SEDU/ES, nas Resoluções n° 02/1997, 02/2015 e 02/2019 do MEC e Portaria n° 21 do MEC, haja vista que a apuração da validade dos certificados para fins de comprovação de formação acadêmica assegura a obtenção da moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do futuro servidor público.

4. Escorreita a sentença que manteve a negativa efetuada pela SEDU, eis que o certificado demonstra a conclusão do curso “Programa Especial de Formação Pedagógica de habilitação em Física”, ao qual não possuía cadastro no site eMEC à época dos fatos, indo de encontro ao art. 24 da Portaria n° 21/2017.

5. Os documentos colacionados não infirmam a conclusão alcançada pela Autoridade apontada como coatora no que tange ao desatendimento do Certificado apresentado ao item 3.5.4 do edital SEGER/SEDE n° 20/2022, uma vez que não há prova pré-constituída de que o curso estava sinalizado no cadastro do MEC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040538-95.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. REQUISITOS DO MEC NÃO ATENDIDOS. CURSO NÃO CADASTRADO NO SITE EMEC. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese recursal de que o mestrado profissional supriria a qualificação do curso de formação para docentes com habilitação em física, não foi ventilada em momento anterior à sentença, porquanto somente o citou com o intuito de validar o Certificado de Formação Pedagógica. Reconhecida a inovação recursal. Precedentes.

2. O Código de Processo Civil, ao dispor das hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado ao confirmar a decisão liminar, a mantenha por outros fundamentos. Preliminar rejeitada.

3. Não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a exigência contida no Edital nº 01/2022 do concurso em questão, baseada na Portaria nº 014-R/2016 da SEDU/ES, nas Resoluções n° 02/1997, 02/2015 e 02/2019 do MEC e Portaria n° 21 do MEC, haja vista que a apuração da validade dos certificados para fins de comprovação de formação acadêmica assegura a obtenção da moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do futuro servidor público.

4. Escorreita a sentença que manteve a negativa efetuada pela SEDU, eis que o certificado demonstra a conclusão do curso “Programa Especial de Formação Pedagógica de habilitação em Física”, ao qual não possuía cadastro no site eMEC à época dos fatos, indo de encontro ao art. 24 da Portaria n° 21/2017.

5. Os documentos colacionados não infirmam a conclusão alcançada pela Autoridade apontada como coatora no que tange ao desatendimento do Certificado apresentado ao item 3.5.4 do edital SEGER/SEDE n° 20/2022, uma vez que não há prova pré-constituída de que o curso estava sinalizado no cadastro do MEC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040538-95.2022.8.08.0024

APELANTE: JÚLIO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por JÚLIO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA em face da sentença (id. 8245121) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, em Mandado de Segurança, impetrado em face de ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROFESSORES E PEDAGOGOS EDITAL Nº 01/2022, denegou a segurança.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado sustentou em preliminar de contrarrazões a existência de inovação recursal quanto ao pedido do apelante de aceitação do diploma de Mestrado em Ensino de Física.

Ao cotejar a petição inicial, observo que o apelante alegou, que estava finalizando o curso de Mestrado Profissional em Ensino de Física na UNB, com a defesa da dissertação marcada para o dia 23/12/2022, a fim de demonstrar que a referida universidade reconheceu como apto o Certificado de Formação Pedagógica questionado pela Secretaria de Educação.

É dizer, a tese recursal de que o mestrado profissional supriria a qualificação do curso de formação para docentes com habilitação em física, não foi ventilada em momento anterior à sentença, porquanto somente o citou com o intuito de validar o Certificado de Formação Pedagógica.

Portanto, deve ser reconhecida a inovação recursal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL RESTITUIÇÃO DEVIDA DANOS MORAIS DEVIDOS RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. É cediço que não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de matéria não debatida no primeiro grau de jurisdição, sob pena de malferimento do princípio do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal somente é permitida quando restar comprovado que as questões não foram levantadas na instância inaugural por motivo de força maior ou se tratar de matéria de ordem pública, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014160251105, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. - É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente, por configurar violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 013110017020, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de inovação recursal e deixo de conhecer parte das razões apresentadas pelo apelante, mais precisamente no que pertine ao mestrado suprir a qualificação exigida pelo cargo.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA

O apelante aduz que a sentença carece de fundamentação, por apenas transcrever a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em análise da sentença impugnada, vislumbro que tanto o pedido liminar quanto o pedido principal eram a concessão do direito de posse no cargo de professor de física, motivo pelo qual a sentença confirmou a decisão liminar dada anteriormente, tendo o magistrado a quo utilizado dos argumentos que entendeu pertinentes para resolver a demanda e concluir pela denegação de segurança, com a manutenção do posicionamento anteriormente firmado.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor das hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado ao confirmar a decisão liminar, a mantenha por outros fundamentos.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (
STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Assim, REJEITO a preliminar aventada.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante relata que possui direito à posse do cargo de professor de física, pois o Certificado de Formação Pedagógica foi realizado por faculdade que possuía as credenciais para a emissão, sendo o curso reconhecido pelo MEC. Ainda aduz que cumpriu os requisitos necessários para a obtenção do certificado.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a exigência contida no Edital nº 01/2022 do concurso em questão, baseada na Portaria nº 014-R/2016 da SEDU/ES, nas Resoluções n° 02/1997, 02/2015 e 02/2019 do MEC e Portaria n° 21 do MEC, haja vista que a apuração da validade dos certificados para fins de comprovação de formação acadêmica assegura a obtenção da moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do futuro servidor público.

Compulsando os autos, constato que a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo considerou que a documentação apresentada pelo apelante não atendia aos requisitos necessários à posse, sob o fundamento de que inexistia no site do MEC qualquer informação acerca do Curso de Formação Pedagógica para Docentes na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperança (id. 824509), indo de encontro ao art. 24 da Portaria n° 21 de 21 de dezembro de 2017, vejamos:

Art. 24. Os programas especiais de formação docente deverão ser informados pelas instituições de educação superior e ser sinalizados no cadastro eMEC juntamente ao curso regular a qual estão vinculados, conforme normativo específico.

Em que pese os argumentos lançados na exordial, escorreita a sentença que manteve a negativa efetuada pela SEDU, eis que o certificado demonstra a conclusão do curso “Programa Especial de Formação Pedagógica de habilitação em Física”, ao qual não possuía cadastro no site eMEC à época dos fatos, conforme se vê na imagem constante no id. 8245093.

Ademais, cumpre registrar que o credenciamento da faculdade e a sua situação regular não afasta a necessidade da instituição de informar e sinalizar ao site eMEC sobre a existência dos cursos ofertados, a fim de operá-lo com regularidade.

De mais a mais, os documentos colacionados não infirmam a conclusão alcançada pela Autoridade apontada como coatora no que tange ao desatendimento do Certificado apresentado ao item 3.5.4 do edital SEGER/SEDE n° 20/2022, uma vez que não há prova pré-constituída de que o curso estava sinalizado no cadastro do MEC.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO APELO INTERPOSTO E A ELE NEGO PROVIMENTO nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.